Tribunal: STF
Processo: SL 1694
Classe: SL
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. LEI 3.554/2018 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. CARGO EM COMISSÃO DO CONTROLADOR INTERNO. CARGO DE CONFIANÇA DO PODER EXECUTIVO LOCAL. NATUREZA DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO. CONFORMIDADE COM O TEMA 1010 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Trata-se de Suspensão de Liminar apresentada pelo Município de Pitangueiras/SP contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que declarou a inconstitucionalidade do art. 11 e do anexo da Lei Municipal 3.554/2018, e, por arrastamento, do art. 6º; do art. 9º, § 3º; do art. 10; e do art. 12, § 2º, da mesma lei, que preveem o cargo em comissão de Controlador Interno. Modulou a decisão com efeitos prospectivos de 120 a contar do julgamento, e, diante do caráter alimentar da verba, assegurou a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelos ocupantes do cargo de controlador.



    2. O Tribunal de origem entendeu que, embora as atribuições do servidor responsável pelo Sistema de Controle Interno estejam discriminadas nos artigos 50 e 53 da Lei Municipal 3.554/2018, essas não consistem em funções de confiança, mas ao contrário, seriam são tarefas de caráter profissional, técnico e burocrático, a indicar burla à exigência constitucional do concurso público.



    3. Não se vislumbra violação ao art. 37, II, da CF/1988 (concurso público) ou ao art. 37, V, da CF/1988 (cargos em comissão), pois a própria Constituição Federal confere ao Chefe do Poder Executivo a prerrogativa para nomear seu auxiliares, entre os quais se insere o Controlador Interno.



    4. As atribuições elencadas nos dispositivos da lei impugnada para o Controlador Interno tem natureza de direção, chefia e assessoramento, até porque correspondem a assessoramento do Prefeito e são análogas àquelas desempenhadas pelos Secretários municipais.



    5. Desse modo, no juízo perfunctório típico das medidas de suspensão, o acórdão do TJSP afigura-se em dissonância com a tese fixada no julgamento do RE 1.041.210/SP-RG (Tem 1010, Rel. Min. DIAS TOFFOLI), no qual se assentou que os cargos em comissão destinam-se ao exercício de funções de direção, chefia ou assessoramento, e pressupõe necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado.



    6. Pedido de Suspensão de Liminar que se defere, a fim de suspender os efeitos da decisão proferida na ADIN Estadual pelo TJSP, até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal. Prejudicado o Agravo Interno do Ministério Público de São Paulo.